Tribunal: STF
Processo: Rp 1088
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-13
Data de publicação: 1981-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. TRÂNSITO.
COMPETÊNCIA. VELOCIDADE MAXIMA. LEI ESTADUAL 2.784/SP.
E DE SE CONCEDER MEDIDA LIMINAR PARA A SUSPENSÃO DA VIGENCIA DO
TEXTO IMPUGNADO ATÉ QUE SE DEFINAM A COMPETÊNCIA E A
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI PAULISTA, RELEVÂNCIA DA QUESTÃO E
IRREPARABILIDADE DOS PREJUIZOS INTERCORRENTES, CASO PROCEDENTE A
REPRESENTAÇÃO.